Tribunal: TJDFT
Processo: 0750213-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750213-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON VALADAO DE SOUZA AGRAVADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA, JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPACOES LTDA, SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Wellington Valadão de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 53766118 que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0706497-25.2021.8.07.0020, proposto pelo agravante contra Santos Neves Imóveis Ltda., acolheu “a impugnação da parte requerida e, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de família, DESCONSTITUO a penhora de ID 159086746, que incidiu sobre o bem, descrito quando ainda em construção, apartamento 201-A, da Torre A, box (depósito) n. 08 do Pavimento Térreo e vagas de garagem ns 55, 56, 61, 62 e 63 do Pavimento Térreo, do Edifício Residencial DALKA BUMACHAR, a ser construído no lote A-1, Matrícula n° 75.906, Registrado no Cartório do 1o Ofício da 1a Zona do Juízo de Vila Velha da Comarca da Capital , tratando-se, atualmente, do apartamento no 201-A da Torre A e respectivas vagas de garagem do Ed. Residencial Dalka Bumachar, situado à Rua Gastão Roubach, no 220, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP: 29.100-320”. Nas razões recursais, noticia buscar crédito no valor de R$1.383.692,50 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), oriundo da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a agravada Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda., em 2012. Sem êxito em atingir o patrimônio da apontada agravada, requereu e foi deferido pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, culminando na inclusão de Joel Santos Neves Filho, OSM Participações Ltda. e Santos Neves Imóveis Ltda. Aponta que, em pesquisa realizada no CNIB, foram identificados mais de 200 (duzentos) imóveis em nome dos agravados, os quais teriam informados que todos já haviam sido negociados, resultando sem êxito a pretendida expropriação. Porém, foi localizado um imóvel em nome de Joel Santos Neves Filho, avaliado em torno de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Oposta impugnação por Joel Santos Neves Filho, a decisão agravada a acolheu, para, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, reputando-o bem de família, desconstituir a penhora. Entende não ter sido comprovada a condição de bem de família, posto que a decisão foi amparada “a partir da análise de 3 fotos, 3 boletos, da Escritura de Compra e Venda, da Certidão de Ônus e do Cadastro Imobiliário do imóvel”. Articula que tais documentos comprovariam a propriedade, mas não o fato de ser residência exclusiva e permanente da família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. Em caráter subsidiário, assinala que o imóvel do agravado possui valor de mercado em torno de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ao passo que dívida é de R$1.383.692,50, de modo que seria viável a expropriação do bem em discussão, porque ainda haveria numerário suficiente para o executado adquirir outro imóvel de alto valor, inclusive no mesmo prédio, de menor área. Consequentemente, estariam preservados o direito à moradia, a igualdade substancial, a dignidade da pessoa humana e solidariedade social. Invoca a “teoria do patrimônio mínimo”, no sentido de que deve ser conferido ao devedor patrimônio suficiente para sua subsistência digna, mas não a utilização de bens alto valor e supérfluos. Acrescentar estar residindo de aluguel, enquanto o devedor, responsável pela rescisão contratual, reside em confortável imóvel, conjuntura que violaria a dignidade do credor. Alega haver incoerência “na impenhorabilidade de imóvel de sujeito que é o único sócio de empresa na qual foram encontrados mais de 200 imóveis, na pesquisa CNIB realizada”, a despeito de o patrimônio da pessoa jurídica não se confundir da pessoa física. Assinala que Joel Santos Neves Filho é “o detentor da integralidade do patrimônio de uma sociedade unipessoal”, a agravada Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda., de modo que os imóveis “tanto os pessoais quanto os da sociedade estão sob exclusiva gestão e disposição do Agravado JOEL SANTOS NEVES FILHO, que pode utilizar qualquer um destes ao seu próprio alvedrio”. Sustenta que, certamente, grande parte dos 200 (duzentos) imóveis que estão em nome da agravada Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. já foram negociados com terceiros de boa-fé, “sem que houvesse o registro do título translativo no cartório competente, o que tornaria extremamente custosa e demorada a tentativa de o Agravante pedir pela penhora, um a um, para então encontrar algum que ainda não foi alienado”. Todavia, acredita que “a penhora do imóvel com maior valor de mercado incentivaria os Agravados a promoverem a substituição da penhora, na forma do artigo 847 do Código de Processo Civil, uma vez que se negam a comprovar quais foram os bens alienados e a indicar quais são os bens disponíveis”, à luz do art. 847 do Código Civil. A título de probabilidade do direito, segundo o agravante, “fica demonstrada pelo fato de que, apesar de os Agravados possuírem em seu acervo, segundo a pesquisa CNIB, mais de 200 imóveis e o Agravado JOEL SANTOS NETO FILHO ser proprietário de imóvel avaliado em aproximadamente R$ 5.000.000,00, todas as diligências empenhadas em busca de patrimônio penhorável restaram infrutíferas, em decorrência da dilapidação patrimonial por eles realizada”. Quanto ao perigo de dano, “manifesta-se pela possibilidade de os Agravados alienarem o bem de maior valor em seu patrimônio, cuja propriedade, por eles, é certa, o que poderia culminar na impossibilidade de o Agravante satisfazer seu crédito”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da decisão que desconstitui a penhora, de modo a manter incólume a medida constritiva, impedindo eventual dilapidação patrimonial, pelos Agravados”. No mérito, “requer o provimento do recurso, de modo a reformar a decisão proferida nos autos de origem e manter a penhora do imóvel, seja pela (i) ausência de substrato fático ou documental que permita a conclusão de que os Agravados ali residem; pelo (ii) elevado valor do bem, que permite sua alienação, e, ainda, a aquisição de outro imóvel, pelos Agravados, com o residual; e pela (iii) existência de outros imóveis sob a gestão e fruição exclusiva dos Agravados”. Preparo ao ID 53766134. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em decorrência de a eminente Desa. Leila Arlanch não mais compor a 7a Turma Cível, conforme certidão ao ID 53811095. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme ementas de julgados elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não se verifica, de plano, a desconfiguração do bem família, de modo que, a princípio, o imóvel seria impenhorável, à luz dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90. Não se constata, de imediato, que o executado Joel Santos Neves Filho seja proprietário de outros imóveis. A interpretação invocada pelo agravante, no sentido de que o referido devedor controla imóveis pertencentes às sociedades empresárias executadas, não é suficiente para, nesta fase processual, considerar a penhorabilidade do bem em epígrafe. O mesmo se diga em relação à alega penhorabilidade em decorrência de ser o imóvel de alto luxo, ostentando valor elevado, porque não há previsão legal específica que ampare essa pretensão. Eventual entendimento nesse sentido deverá ser objeto de construção pelo colegiado. Relativamente ao perigo da demora, como visto, pretende-se penhorar imóvel de alto valor e que, ordinariamente, não é de fácil liquidez e possui negociação dilatada. Ademais, não há indicação de sua venda, a qual, inclusive, poderia configurar fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC e consoante precedente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. VIABILIDADE. 1. De acordo com entendimento do STJ, considera-se fraude à execução a doação de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo do negócio gratuito, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. Caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel do executado, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família. Precedentes no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1644813, 07350963420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não estão identificados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anota-se, por pertinente, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo ilesa a r. decisão agravada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, retornem-se conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora